Tribunal: TJMT
Processo: 0009708-27.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Recurso Inominado:
0009708-27.2015.8.11.0015 - PJE
Origem:
SEXTA VARA CÍVEL DE SINOP
Recorrentes:
MUNICIPIO DE SINOP/ NERIZA CAETANO DA COSTA
Recorridos:
NERIZA CAETANO DA COSTA/ MUNICIPIO DE SINOP
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “A” DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO E DO PROMOVENTE IMPROVIDO.
1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal.
3. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança promovida pela parte Recorrida em desfavor da parte Recorrente, na qual visava à incorporação e recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
A parte recorrida apresentou contrarrazões e postulou a manutenção da sentença.
É o relatório.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a R. Sentença guerreada deve ser reformada para reconhecer a prescrição da pretensão de direito do Recorrido.
Saliento que, a parte Recorrida ocupa o cargo de Professora, cuja carreira foi reestruturada pela Lei Municipal n. 568/1999, que promoveram alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio e posteriormente pela Lei Municipal n. 1.290/2010
Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 1999, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo da parte Recorrida, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.
Nesse sentido é a Sumula desta Turma Recursal Única:
“Súmula 11: O inicio do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”
Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte Recorrida encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da referida lei e a data da distribuição da demanda (08/07/2015) transcorreu e prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 85 do STJ.
Com efeito, o Relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de origem e reconhecer a prescrição da pretensão do direito formulado pelo promovente, e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso da parte promovente.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.
Fica registrado ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4o, do CPC.
Intimem-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator